Tribunal: TJSP
Processo: 1000792-06.2019.8.26.0281
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Agravo Interno. Agravo interposto em face de acórdão proferido pela Turma Julgadora. Agravo incabível. A hipótese de cabimento do agravo interno se restringe às decisões proferidas monocraticamente, pelo relator do recurso (art. 1.021 do CPC). Recurso manifestamente inadmissível. Agravo interno não conhecido.